Tribunal: TJBA
Processo: 8062118-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062118-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SILAS BALTAZAR BRITO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2022 EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS PARA A LOTAÇÃO ESCOLHIDA. LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUADRO DE VAGAS SEPARADOS POR LOTAÇÃO. EDITAL QUE PERMITE CHAMAR APROVADOS DE OUTRAS LOTAÇÕES APENAS EM CASO DE SOBRA OU CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. MERA REGRA DE PREFERÊNCIA PARA A MESMA REGIÃO COM OBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. APROVADOS PARA A LOTAÇÃO DO CANDIDATO QUE JÁ FORAM CONVOCADOS ATÉ O LIMITE DAS VAGAS. TEMA N.º 784 DO STF. FALTA DE PROVA DO REQUISITO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM LOTAÇÕES QUE APROVEITEM AO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES OU CRIADAS DEPOIS NA LOTAÇÃO DO CANDIDATO, OU EM LOTAÇÕES DA MESMA REGIÃO SOBRE AS QUAIS TIVESSE PREFERÊNCIA POR CLASSIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL. DECISÃO ESPECÍFICA DE DENEGAÇÃO DE CONTRA-CAUTELA PROFERIDA PELO STF NA SL 1816/BA QUE NÃO TEM NATUREZA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE NEM OBRIGA A RECONHECER PRETERIÇÃO SEM ANÁLISE DA PROVA PRODUZIDA EM CADA PROCESSO. FENÔMENO DA TERCEIRIZAÇÃO QUE EMBORA POSSA SERVIR EM ABSTRATO PARA PREENCHER O REQUISITO DA PRETERIÇÃO PARA OS FINS DA HIPÓTESE III DO TEMA N.º 784 DO STF, NÃO PREENCHE O REQUISITO DO SURGIMENTO DE VAGAS E NÃO RESTOU PROVADO EM QUANTIDADE E LOCAL QUE APROVEITE AO AGRAVANTE. AUTONOMIA DOS REQUISITOS. FALTA DE PROVA DE QUANTITATIVO DE TERCEIRIZADOS CONTRATADOS PARA A MESMA FUNÇÃO DO CANDIDATO E DIRECIONADOS À LOTAÇÃO DE VAGAS PARA AS QUAIS CONCORREU. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM CONTRATAÇÕES EFETIVAS NEM OS QUANTITATIVOS ALEGADOS OU DESTINAÇÃO PERTINENTE. PLANILHAS CITADAS E TRANSCRITAS NO AGRAVO QUE SEQUER SE REFEREM AOS CONTRATOS APONTADOS PELO AGRAVANTE COMO VIOLADORES DO DIREITO. INCONGRUÊNCIA CRONOLÓGICA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8062118-84.2025.8.05.0000 com julgamento conjunto de Agravo Interno, em que figura como Agravante SILAS BALTAZAR BRITO e, como Agravada, A EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator